Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-51.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003284-51.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURORA FABIANA DA SILVA DE PAULA - CPF: 015.726.571-46 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – FURTO – AGRAVAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que houve o agravamento do objeto do contrato pelo fato de a segurada ter deixou o carro estacionado em local ermo, a facilitar o furto do veículo, é de ser mantida a sentença de improcedência, diante da causa excludente de responsabilidade pela seguradora para o pagamento do valor indenizatório da apólice de seguro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003284-51.2021.8.11.0011

APELANTE: AURORA FABIANA DA SILVA DE PAULA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Proc. referência:
Ação de Cobrança de Seguros n. 1003284-51.2021.8.11.0011 - 1a Vara da comarca de Mirassol do Oeste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aurora Fabiana da Silva de Paula.

AÇÃO
: Cobrança de Seguros, ajuizada por Aurora Fabiana da Silva de Paula em desfavor de Liberty Seguros S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Mirassol do Oeste)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

APELO
: sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a não produção da prova testemunhal, bem assim, defende que faz jus a indenização securitária, ao argumento de que não contribuiu de forma intencional para o furto do veículo, bem assim que a presunção é de inocência, que não cabe presumir a má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas no Id. 143207772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento de defesa do direito da parte autora apelante, ultrapassada a questão, saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a Seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária de veículo objeto de furto
.

A autora apelante objetiva a condenação da Seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 41.184,00 (quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais), constante da apólice n. 31-30-805.474, em razão do furto de seu automóvel segurado Palio Weekend Trekking 1.6 FLEX 16V 5P, ano/ modelo 2015/ 2016, Chassi 9BD37415TG5085995 placas QBZ2179, cuja cobertura foi negada pela via administrativa sobre o fundamento de que foram constatadas irregularidades.

A sentença julgou improcedente o pedido da demanda, por entender pela causa excludente de responsabilidade pela seguradora para o pagamento do valor indenizatório da apólice de seguro, ao fundamento de que houve o agravamento intencional do objeto do contrato.

Cerceamento de defesa

A apelante sustenta o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, porque não fora realizada a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Sucede que o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese de o magistrado considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

A seu turno, o paragrafo único do art. 370 do CPC determina que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

É de concluir, portanto, que se o feito está devidamente instruído com os documentos hábeis para a formação do convencimento, o juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

Na espécie, ao analisar o feito, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender pela desnecessidade da dilação probatória, em razão de a questão poder ser dirimida unicamente pelas provas documentais constantes dos autos.

Consignou a sentença:

“
Não há necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas produzidas no feito são suficientes para a formação do meu convencimento, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide
”.

Dessa forma, consideradas inúteis e/ou protelatórias as provas pretendidas, é mesmo o caso de julgamento antecipado da lide.

Assim, tem-se que
o sentenciante não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Dessa forma, não ficou configurada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

No mais, tem-se que a própria autora apelante confirma, mesmo nas razões de recurso, que o veículo foi deixado estacionado em um local aberto, estacionamento de um restaurante “parada de ônibus” perto da divisa com a Bolívia, enquanto o condutor pegava um ônibus para fazer uma pequena viagem, fazendo crer que o carro estaria sob vigilância constante.

Dessa forma, do conjunto fático-probatório, tem-se que não merece reformas a sentença impugnada que consignou:

“Analisando os autos, entendo que o direito não milita em favor da parte autora.

Isso porque, ao deixar o automóvel estacionado no trevo do CACHO;
local distante da cidade, sem qualquer vigilância, região de grande tráfego e que faz fronteira com a Bolívia, notoriamente conhecida por ser rota de tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos com destino a Bolívia
,
o condutor contribuiu para a ocorrência do furto do veículo
, fatos que por si só traduzem claro agravamento injustificado e viola o princípio da boa-fé objetiva na execução do contrato (art. 422 do CC).

Além disso, observo que
este deixou o veículo no trevo do CACHO no dia 14.01.2021, à mercê da sorte de encontrá-lo após o seu retorno, que se deu somente no dia 17/07/2021 às 02h00min, ou seja, 03 (três) dias após deixar o veículo no local, registrando o boletim de ocorrência apenas 05 (cinco) dias após a ocorrência do fato (19/07/2021)
.

Segundo o art. 768 do CC: “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”.

Destaco que “o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem
o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)
" (REsp 1.485.717/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).

Ademais disso, observo a existência de cláusula expressa prevendo as hipóteses em que o segurado perde o direito relativo ao seguro de automóvel contratado, encontrando-se inserido neste rol a situação em que o sinistro ocorrer devido a contribuição ou concorrência pelo segurado para o agravamento ou aumento do risco (cláusula 10.3 – Id. 79162883).

Nesse passo, é sabido que os contratos devem obediência ao princípio basilar da boafé objetiva, o qual pauta-se na lealdade e do qual surgem múltiplos deveres conexos, como o dever de probidade, o de cooperação e o de lealdade.

Para além disso, a segurada tem o dever de mitigar o próprio dano ou prejuízo, o que a doutrina e jurisprudência denomina duty to mitigate the loss, de modo que deveria se comportar de maneira a não contribuir para a ocorrência dos riscos cobertos, antes de invocar violações a um dever legal ou contratual, em respeito à eticidade, não podendo se aproveitar de sua omissão deliberada.

Nesse sentido:

"a boa-fé conforma a execução das prestações, mediante a criação de deveres direcionados ao cumprimento do pactuado e à proteção das partes. Os deveres de cooperar, de informar e de sigilo são alguns exemplos de um rol que não é taxativo. Por força da boa-fé, será necessário observar quantos deveres forem necessários à execução fiel e leal do avençado. (...). Nesse particular, tem-se entendido que a boa-fé impõe às partes o ônus de evitar o agravamento do próprio prejuízo, conforme afirmado no enunciado 169, aprovado na III Jornada de Direito Civil, em 2004. (...). Na fase pós- contratual, a boa- fé incide para assegurar que as partes continuem obrigadas a respeitar os interesses subjacentes ao negócio jurídico celebrado." (in Comentários ao Código Civil Direito Privado Contemporâneo (coord. Giovanni Ettori Nanni). São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 701).

Assim,
AO DEIXAR O VEÍCULO EM LOCAL DISTANTE DA CIDADE, ABANDONADO POIS 03 (TRÊS) DIAS, SEM QUALQUER VIGILÂNCIA, E QUE FAZ FRONTEIRA COM A BOLÍVIA, REGIÃO NOTORIAMENTE CONHECIDA PELA OCORRÊNCIA DE CRIMES COMO TRÁFICO DE DROGAS E FURTO E ROUBOS DE VEÍCULOS COM DESTINO A BOLÍVIA, A SEGURADA COLABOROU SOBREMANEIRA PARA A OCORRÊNCIA DO RESULTADO, LOGO, NÃO CUMPRIU COM O DEVER QUE LHE INCUMBIA, O DE NÃO AGRAVAR O PRÓPRIO PREJUÍZO
.

[...].

Destarte, pelos próprios fatos e documentos trazidos à exordial, observo causa excludente de responsabilidade pela seguradora para o pagamento do valor indenizatório da apólice de seguro, diante da ausência de precaução, vigilância e cuidados para conservação da coisa segurada pela parte autora, não tendo a empresa requerida o dever de indenizar”. (sic – g.n)

A sentença acima transcrita está correta, não comporta quaisquer reformas, porquanto, do conjunto probatório extrai-se que de fato houve o agravamento do risco pela conduta negligente do condutor do veículo.

Quanto aos ônus de sucumbência, a sentença está em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022